Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNÃO ESTÁVEL. INCAPACIDADE CIVIL. DECRETAÇÃO DA CURATELA PROVISÓRIA. OCORRÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EFICÁCIA EX NUNC. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO CONSTITUTIVA. RESERVA DE MEAÇÃO. PRESCRITIBILIDADE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO RELACIONAMENTO ENTRE OS COMPANHEIROS. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO DE PRESCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SUBORDINAÇÃO AO NOVEL PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. ARTIGO 205 C/C ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL EM 11/01/2003. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 06/06/2022. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
1.1. Os novos elementos de prova documental dizem respeito à prova de fatos ocorridos depois dos articulados na petição inicial, pois, em contestação, arguida a prescrição da pretensão autoral, refutada em réplica, nenhum documento foi coligido com esse propósito. Deferida a produção da prova documental no saneamento do processo, documento algum foi juntado com a finalidade de demonstrar que a prescrição não deveria ser considerada concretamente.
1.2. Constatado que se trata de prova documental superveniente, referente a fatos antigos, a qual não foi produzida oportunamente, nada obstante o deferimento na decisão de saneamento, não há possibilidade de o apelante exibi-los após a sentença na fase recursal, uma vez que a etapa de conhecimento se encontra encerrada no primeiro grau com a resolução do processo com julgamento do mérito.
2. O autor não se desincumbiu do ônus probatório acerca de sua incapacidade civil em data anterior à da decisão que, provisoriamente, em antecipação de tutela, decretou sua interdição e nomeou a irmã como curadora provisória, nada havendo que possibilite considerar que ele estivesse definitivamente incapacitado para os atos da vida civil em momento anterior a 21/01/2022.
2.1. A decisão que decretou a interdição provisória do autor produz efeitos ex nunc, ou seja, desde que foi proferida, de modo que antes da prolação desse ato judicial, ele deve ser considerado plenamente capaz.
3. As ações declaratórias, como a de reconhecimento e dissolução de união estável, não se submetem à prescrição, tendo em visa que não se persegue a efetivação de algum direito, senão a certificação de incerteza jurídica que se almeja expungir, de sorte que não há prazo para o ajuizamento.
3.1. Na cumulação, em que se evidencia não apenas a pretensão declaratória, mas, e principalmente, a constitutiva da meação de bem imóvel, há evidente subordinação à prescrição, tendo em vista a coexistência de pretensão patrimonial subjetiva.
3.2. Definido que a pretensão autoral se subordina à prescrição, a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data em que a união estável cessou, segundo o princípio da actio nata, positivado no artigo 189 do Código Civil.
3.3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, em que a prescrição das pretensões pessoais ocorria em 20 (vinte) anos, consoante o artigo 177. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 em 11/01/2003, deve ser considerada a regra de transição do artigo 2.028, segundo a qual (S)erão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
3.4. A não fluição de mais da metade do prazo de prescrição, cuja contagem foi deflagrada na vigência do Código Civil de 1916 implica a consideração de integral do prazo decenal fixado pelo artigo 205 do Código Civil de 2002: (A) prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
3.5. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 01/01/2000, dia imediatamente subsequente ao da extinção da união estável, na vigência do Código Civil de 1916, a superveniente promulgação do Código Civil de 2002 alterou o termo inicial da prescrição, para ser considerada a contar de sua entrada em vigor em 11/01/2003, sendo que, a partir desse novo termo inicial, contado o prazo prescricional decenal na forma do artigo 205 c/c o artigo 2.028, ambos deste Código, a prescrição se consumou em 11/01/2013.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.